Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007273-98.2021.811.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: EUCLIDES ERNANI HORN, MARLI FRANCISCA ROHR, EDEMAR OTAVIO HORN, JANICE VOLK HORN, VERNER MIGUEL HORN, ROSANE GREGORY
AGRAVADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por EUCLIDES ERNANI HORN E OUTROS, contra decisão proferido pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta, deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para o fim de determinar o sequestro de 61.000 (sessenta e um mil) sacas de soja em grãos, que estão sob a posse dos executados e/ou armazéns onde estejam estocando os grãos, devendo recair sobre os bens imóveis indicados, ficando a parte exequente como depositária, podendo ser entregues às custas da parte demandante, nos armazéns por si indicados, no momento da efetivação do sequestro.
Em suas razões, os Agravantes sustentam que a atividade agrícola está sujeita a diversos imprevistos e no período da colheita da safra 2020/2021, o excesso de chuvas no período ocasionou o apodrecimento da planta e perda de qualidade dos grãos colhidos, resultando na perda de aproximadamente 930 (novecentos e trinta) hectares da produção de soja, assim como faz prova o laudo de frustração de safra (ID 85331459), sendo inclusive decretado Estado de Emergência pelo Prefeito de São José do Xingu/MT.
Afirmam que em momento algum tiveram a intenção de desviar o produto, não ocorrendo qualquer tipo de manobra para evitar o pagamento devido vez que toda produção colhida foi direcionada integralmente para os armazéns da Amaggi Exportação e Importação para fins de manutenção da fazenda e amortização do título judicializado, sendo entregue espontaneamente o montante de 38.924 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e quatro) sacas de soja, ou seja, 11.874 (onze mil e oitocentos e setenta e quatro) de sacas a mais do que foi relatado pela Agravada.
Asseveram que a própria Agravada tinha ciência da existência do contrato de arrendamento onde constava a preferência no pagamento do arrendador, como forma de assegurar a manutenção das atividades rurais dos Agravantes.
Enfatizam que toda a situação trazida ao Juízo quanto ao desvio não condizem com a realidade sendo inclusive, realizada a contratação de um seguro agrícola com a Allianz, onde a Agravada será beneficiada com o prêmio e participou de toda a instrumentalização do referido instrumento.
Defendem que não há prova, nos autos, de má-fé ou de desvio de recursos por parte dos Agravantes para justificar a concessão da medida em primeira instância pois o produto destinado ao pagamento do arrendamento não pode ser considerado como desvio de recursos, muito menos prejudicial ao credor, eis que visa apenas possibilitar a manutenção das atividades agrícolas.
Ao final, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da liminar de sequestro de bens a fim de evitar prejuízos irreparáveis com a paralização das atividades de produção.
É a síntese do necessário.
Decido.
Com efeito, o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, com a redação dada pela Resolução n.o 326, de 20/06/2020:
“Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
(...) VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
(...)§3o Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.”
Nesse sentido, ainda, colhe-se o disposto na Resolução no 010/2013/TP, desta Egrégia Corte:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
(...) f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
(...) § 4o.Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Em que pese a possibilidade de exame em casos que a demora possa resultar risco de prejuízo de difícil reparação, existe expressa previsão que, durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de bens apreendidos, e conforme informado pelos Agravantes, já foi realizado o sequestro de parte dos valores.
Ademais, a decisão hostilizada foi cumprida no dia 23/04/2021, e o recurso foi protocolado somente uma semana após a juntada do termo de cumprimento do sequestro pelo oficial de justiça, o que afasta a urgência da análise em sede de plantão.
Destarte, mostra-se prudente e imprescindível, o aguardo do retorno do expediente normal de trabalho para a análise da questão.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria competente para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Plantonista